Tribunal: TJDFT
Processo: 0701742-13.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701742-13.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ITAPUA AGRAVADO: LUMA KATIELE DE SOUSA BENJAMIM DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal em que o recorrente busca ver afastada a aplicação da multa prevista no artigo 523, § 1o, do CPC, por ter, segundo alega, garantido o juízo da execução. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese, ausentes os requisitos da tutela pleiteada. A decisão recorrida se analisada isoladamente poderia levar à conclusão obtida pela parte recorrente. Todavia, pela análise dos autos de origem, verifica-se que procedeu acertadamente o juízo de primeiro grau. Assim foi proferida a decisão: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de acórdão que condenou o impugnante ao pagamento de honorários advocatícios à impugnada. Alega a impugnante a existência de excesso de execução, tendo em vista que seriam devidos apenas o valor dos honorários arbitrados corrigidos monetariamente, não merecendo prosperar os valores contidos na memória de cálculo de id. 153959439. Intimada, a impugnada não se manifestou. DECIDO. Da análise da memória de cálculo apresentada em id. 153959439, observa-se que a impugnada acrescentou verbas sucumbenciais de forma duplicada, além de honorários de advogado em cumprimento de sentença, os quais só são devidos após o escoamento do prazo para pagamento voluntário do débito, não podendo ser arbitrados em valor fixo, mas em percentual do quantum debeatur (art. 523, § 1 o, do CPC). Verifico, ainda, que a parte impugnante realizou o depósito de id. 159155882, com o fim de garantir o juízo, razão pela qual não está isenta dos consectários de sua mora (Tema 677, STJ), devendo, assim, incidir a multa de 10% sobre o valor devido, bem como honorários advocatícios em mesmo patamar (acórdão 1182990, DJe 05.7.2019). Dessa forma, acolho em parte a impugnação de id. 159155875 para reconhecer como devido apenas o valor arbitrado na decisão de id. 154820308 corrigido monetariamente, com a incidência da multa e honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Remetam-se os autos à Contadoria para refazer os cálculos. Com o retorno, intime-se o impugnante para complementar o pagamento, no prazo de 5 dias, sob pena de bloqueio e penhora. Havendo o pagamento, intime-se a parte credora para que se manifeste acerca do pagamento realizado pela parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias. Na ocasião, deverá informar se o valor é suficiente à quitação da dívida e o número da conta corrente para transferência. Saliento que o silêncio importa em anuência e na quitação do débito exequendo. Informada a conta, expeça-se alvará eletrônico. Não informada, expeça-se alvará comum. Não havendo pagamento voluntário, proceda-se ao bloqueio da quantia equivalente ao débito por meio do sistema sisbajud. Após eventual bloqueio, intime-se a parte devedora para que, caso queira, ofereça impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, cuja irresignação somente poderá ser acerca do montante penhorado. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda com a transferência do valor bloqueado e imediata expedição do alvará. Havendo impugnação, autos conclusos”. Ao analisar a petição de embargos, a parte agravante assim se manifesta: “Nesse passo, vem a parte Executada juntar o comprovante de pagamento dos valores devidos (doc. 3), a saber, na monta de R$ 515,64 (quinhentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos), a fim de garantir em juízo o real devido, bem como viabilizar a presente impugnação, nos termos do enunciado no 117, do FONAJE, que aduz a obrigatoriedade da segurança em juízo para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o juizado especial”. O enunciado acima referido assim dispõe: “É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro – Vitória/ES).”. Portanto, embora no capítulo dos Pedidos o agravante, nos autos da execução, requeira a declaração de quitação da dívida, o fundamento que ensejou o depósito judicial é diverso, qual seja, a garantia para apresentar os embargos. Portanto, o fato de a quantia depositada ser passível de discussão e não estar inteiramente disponível à parte exequente, não equivale, no caso concreto, ao pagamento, devendo a penalidade do § 1o, art. 523, do CPC, ser devidamente aplicada. A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido "a satisfação da obrigação creditícia somente ocorre quando o valor a ela correspondente ingressa no campo de disponibilidade do exequente; permanecendo o valor em conta judicial, ou mesmo indisponível ao credor, por opção do devedor, por evidente, mantém-se o inadimplemento da prestação de pagar quantia certa" (REsp 1.175.763/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 5/10/2012)” e foi recentemente reiterado no AgInt no REsp 1.965.048-SP, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti (Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 12/6/2023, DJe 15/6/2023). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Promova-se as comunicações necessárias. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.